Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL AO AUTOR. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em liquidação de sentença proferida em ação civil pública onde se discute a possibilidade de inversão do ônus sucumbencial.

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.

3. A liquidação de sentença não é o procedimento adequado para os casos em que restem dúvidas acerca da existência de crédito bancário e ocorra resistência por parte da instituição em fornecer os referidos extratos.

4. Apelo conhecido e desprovido.